Tribunal: TJPA
Processo: 0814197-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814197-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIANA LACERDA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão nº 40.646, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que rejeitou as contas da agravante, no exercício da função de Secretária de Educação do Município de Santa Luzia do Pará, referentes ao ano de 2018.

2.

Alega a recorrente que não foi devidamente intimada do julgamento do recurso no TCM, impedindo-a de exercer o direito à sustentação oral, pois a intimação ocorreu exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, em 22 de junho de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a publicação do acórdão no Diário Oficial atende aos requisitos de intimação previstos na legislação e se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar nº 109/2016 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará) prevê expressamente que as notificações podem ser efetivadas por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico, sendo essa forma válida e eficaz.
5. O pedido de revisão da decisão do TCM, conforme o art. 84 da LC nº 109/2016, não possui efeito suspensivo, razão pela qual a simples interposição do pedido não impede a produção de efeitos do acórdão impugnado.
6. Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fabiana Lacerda Silva, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do Estado do Pará.

Na origem, os autos narram que a autora teve suas contas rejeitadas pelo TCM, quando em exercício da função de Secretária de Educação do Município de Santa Luzia do Pará, referente ao exercício de 2018. Relatou que em 2021 foi prolatado acórdão sem a prévia intimação, de modo que, afirmou ter sido privada do seu direito a ampla defesa, não realizando sustentação oral no momento oportuno.

Aduziu que o acórdão foi publicado apenas no Diário Oficial, em 22 de junho de 2022, em detrimento das outras formas de intimação (pessoal ou eletrônica), razão pela qual pretende obter o reconhecimento da nulidade da referida decisão.

Pleiteou pela suspensão dos efeitos da decisão de condenação do TCM até decisão definitiva do recurso interposto naquele Tribunal.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo singular indeferiu a tutela pretendida nos seguintes termos:

“Primeiramente, a autora sustenta que não foi previamente intimada do julgamento do Recurso Extraordinário, privando-lhe do direito à sustentação oral. Não obstante, deixa de indicar quais normas
legais
ou
regimentais
lhe garantiriam tais prerrogativas.

Ademais, não há como aferir, nesta fase processual, se houve ou não a intimação prévia da autora, bem como não consta nos autos pedido de sustentação oral, seja no recurso ou em petição intermediária.

Do mesmo modo, observo que a própria autora reconhece que o acórdão foi devidamente publicado na imprensa oficial, desde 2021, que é uma das formas de intimação prevista na Lei Complementar nº 109/2016 (art. 69, V),
de sorte que não se vislumbra, na oportunidade, qualquer irregularidade do ato, notadamente que a autora tinha pleno conhecimento da pendência do recurso.

Quanto ao requisito temporal para concessão da tutela, cabe a máxima jurídica
Dormientibus Non Socurrit Jus
(O Direito não Socorro os que Dormem), vez
que o acórdão do TCM foi publicado em 2022, ou seja, HÁ DOIS ANOS, de modo que foi a autora quem deu causa a demora, não trazendo a lume nenhum fato ou ato novo imputado ao réu ocorrido, ao menos, nos últimos 06 (seis) meses.

Por fim, destaco que existem contra a autora outras decisões do TCM que desaprovaram contas, tal como a do ano de 2020, discutida no processo nº 0866349-18.2024.8.14.0301, de modo que o deferimento da tutela no presente feito não lhe garantiria a elegibilidade almejada.

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência, eis que ausentes os seus requisitos.”

Inconformada, interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão deve ser retificada para suspender os efeitos do julgamento do Recurso Ordinário oriundo do TCM, tendo em vista que a intimação do acórdão foi feita exclusivamente por meio do Diário Oficial.

Sustenta violação ao que prevê a Lei Complementar nº 109/2016, que garante o prazo de 2 (dois) anos para revisão de decisão do Tribunal de Contas.

Requer a suspensão dos efeitos do Acórdão 40.646, do TCM, com a determinação de retirada do seu nome da lista de gestores com contas reprovadas pelo TCM e, no mérito, a anulação do julgamento.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

A parte Agravante afirma que faz jus a suspensão dos efeitos da decisão do TCM, diante da ausência de intimação pessoal ou eletrônica, no entanto, tal argumento não merece prosperar. Explico.

A Lei Complementar nº 109/2016 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará) prevê a possibilidade de realização de notificação por meio do Diário Oficial Eletrônico.
In verbis:

Art. 67-A
As citações e notificações consideram-se efetivadas com a:

§ 5º Quando não realizadas por meio físico ou eletrônico, consideram-se feitas as notificações pela publicação do ato no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Nesse sentido, se verifica que a notificação por meio do Diário Oficial é plenamente válida, não possuindo fundamento legal o argumento trazido pela Agravante.

Suscita, também, a violação ao art. 84, da Lei Complementar nº 109/2016 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará), no entanto, a própria lei prevê que o prazo para pedido de revisão é de 2 (dois) anos, contados da publicação da decisão do TCM,

sem efeito suspensivo
, de modo que, ainda que houvesse apresentado pedido de revisão no prazo legal, tal ato não ensejaria a suspensão da decisão após o trânsito em julgado.

In verbis:

Art. 84.
De decisão do Tribunal transitada em julgado, caberá pedido de revisão,
sem efeito suspensivo,
interposto uma só vez, pelo responsável, interessado ou pelo Ministério Público de Contas dos Municípios, dentro do prazo de dois anos, contados da publicação, na forma desta Lei e do Regimento Interno do TCMPA, e fundar-se-á:

I - Em erro de cálculo nas contas;

II - Em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;

III - Na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida ou a decisão adotada.

IV - Em violação literal a dispositivo de Lei ou da Constituição da República;

V - Em divergência jurisprudencial na interpretação ou aplicação da Constituição Federal ou Lei, pelo próprio TCM-PA.

VI - Na comprovação de integral ressarcimento ao erário de débito apontado pelo TCM-PA, juntamente com a comprovação de integral recolhimento das multas aplicadas, devidamente atualizados;

Conforme relatado pela própria Agravante, o acórdão foi publicado no Diário Oficial em 22 de junho de 2022, tendo transcorrido prazo superior a 2 (dois) anos para ingressar com a presente demanda judicial.

Diante de todo o exposto, verifico que a recorrente não logrou demonstrar, de forma clara e precisa, a probabilidade do direito alegado.

Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ponto de justificar a concessão de uma medida de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025